Tribunal: TJMT
Processo: 1003138-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003138-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), KHRISTIANN FERREIRA LARA - CPF: 046.938.671-10 (AGRAVADO), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por plataforma digital de transporte contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a reativação de conta de motorista, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da desativação unilateral de conta de motorista fundamentada em apontamento criminal decorrente de processo extinto por transação penal.

III. Razões de decidir

3. Resta configurada a probabilidade do direito quando a desativação se fundamenta em apontamento criminal relativo a fato pretérito no qual o motorista figurou como vítima e cuja punibilidade foi extinta há quase uma década, revelando-se manifestamente desproporcional e potencialmente abusiva.

4. A distinção entre "apontamento criminal" e "antecedente criminal" não legitima a medida extrema de desativação, sobretudo quando o motorista mantinha cadastro ativo com excelente reputação na plataforma e apresenta certidões que atestam inexistência de condenações criminais.

5. A liberdade contratual encontra limites na função social do contrato e na boa-fé objetiva, sendo que a aplicação irrestrita de políticas empresariais sem observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade pode configurar abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

6. O periculum in mora resta caracterizado pela privação do meio de subsistência do motorista, gerando prejuízo de trato sucessivo que se renova a cada dia de impedimento ao exercício da atividade profissional.

7. A possibilidade de atuação em outras plataformas não afasta o perigo na demora, sendo notório que muitos motoristas utilizam múltiplas plataformas para maximizar seus ganhos, não sendo razoável exigir que se contentem com a redução de suas possibilidades de trabalho em razão de medida desproporcional.

8. O lapso temporal entre a desativação e o ajuizamento da ação pode ser justificado pela tentativa de resolução administrativa da questão, não sendo suficiente para afastar o periculum in mora.

9. Embora não se aplique o Código de Defesa do Consumidor à relação entre motorista e plataforma de aplicativo, é cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1o, do CPC, quando a parte contrária detiver melhores condições técnicas ou informacionais para produzi-la.

10. A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso, considerando o porte econômico da agravante e a necessidade de garantir a efetividade da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A desativação de conta de motorista em plataforma digital de transporte, fundamentada exclusivamente em apontamento criminal decorrente de processo extinto por transação penal, no qual o motorista figurou como vítima, configura medida desproporcional e potencialmente abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 2. É cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova quando a plataforma digital detém controle exclusivo sobre registros internos, algoritmos de verificação e critérios de segurança que poderiam comprovar a legitimidade da desativação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 373, § 1o, e 537, § 1o; CC, arts. 187, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 10183421920248110002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2025; TJ-MT, AI 1028271-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 01/10/2025; STJ, AgInt no AREsp 2421350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 17/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, na
Ação Cível de Reintegração e Indenização por Dano Moral c/c Tutela Provisória de Urgência n. 1118245-70.2025.8.11.0041
ajuizada por
KHRISTIANN FERRERIA LARA
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida, ora agravante, “
proceda à reativação da conta do autor na plataforma, restituindo-lhe o pleno acesso ao aplicativo e às funcionalidades de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
”.

A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada, ao conceder tutela provisória de urgência para determinar a reativação do cadastro do agravado como motorista na plataforma digital, violou os requisitos do art. 300 do CPC, pois não estariam presentes nem a probabilidade do direito nem o perigo de dano. Sustenta que o Juízo de origem deferiu a medida com base exclusivamente em documentos unilaterais do agravado, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, o que configuraria afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, além de gerar risco de dano grave e de difícil reparação à empresa.

A agravante afirma, ainda, que não há
periculum in mora
em favor do agravado, uma vez que a plataforma não gera vínculo empregatício, sendo facultado ao motorista atuar em outras plataformas concorrentes, inclusive havendo indícios de que o agravado assim o fez. Ressalta que a desativação ocorreu em 30/07/2025, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 28/11/2025, o que evidenciaria a ausência de urgência. Defende, assim, que a manutenção da tutela provisória impõe ônus desproporcional à Uber, compelindo-a a manter motorista em desacordo com suas políticas internas.

No mérito, a agravante sustenta que houve justo motivo para a desativação do cadastro, decorrente da reprovação do agravado no processo interno de verificação de segurança, em razão da existência de apontamento criminal identificado a partir de seus dados. Argumenta que tal circunstância não se confunde com antecedentes criminais, sendo suficiente, segundo suas políticas de segurança e o Código da Comunidade, para inviabilizar a permanência do motorista na plataforma, em observância à autonomia privada e à liberdade contratual.

Por fim, a agravante alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida, por se tratar de parceria de natureza civil, em que o motorista não é destinatário final do serviço, mas utiliza a plataforma como instrumento de sua atividade econômica. Com isso, defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como requer, subsidiariamente, a redução e limitação da multa diária fixada, por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pleiteando, ao final, o provimento do agravo para reforma integral da decisão agravada.

Restou indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 343344897).

Em contrarrazões apresentadas em id. 349347948, o agravado sustenta que a decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a reativação de sua conta na plataforma foi correta e devidamente fundamentada, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Afirma que a desativação foi sumária e abusiva, baseada em suposto “apontamento criminal” referente a processo antigo no qual figurou como vítima e cuja punibilidade foi extinta por transação penal, fato que não configura antecedente criminal nem representa risco à segurança. Defende que a conduta da agravante viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, configurando abuso de direito, sendo inequívoca a probabilidade do direito, conforme precedentes do próprio TJMT que rechaçam exclusões fundadas em registros arquivados ou irrelevantes.

Aduz, ainda, que o perigo de dano é evidente, pois a plataforma constituía sua principal fonte de renda, renovando-se o prejuízo a cada dia de impedimento ao exercício da atividade profissional. Rebate a alegação de ausência de urgência pelo lapso temporal e pelo exercício de atividade em outro aplicativo, asseverando tratar-se de medida de sobrevivência. Sustenta a legitimidade da inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC, em razão da hipossuficiência técnica e informacional do motorista frente à empresa, que detém os dados e critérios da exclusão, bem como a razoabilidade da multa diária fixada, requerendo, ao final, o desprovimento do agravo e a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida, ora agravante, “
proceda à reativação da conta do autor na plataforma, restituindo-lhe o pleno acesso ao aplicativo e às funcionalidades de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
”.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, entendo que a decisão agravada merece ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No que tange à probabilidade do direito, verifica-se que o agravado foi motorista cadastrado na plataforma da agravante por mais de três anos, mantendo histórico profissional com boas avaliações, conforme demonstram os documentos acostados aos autos. A desativação de sua conta ocorreu em 30 de julho de 2025, tendo como justificativa a existência de "
apontamento criminal
" decorrente do processo n. 0004055-63.2016.8.11.0062, que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Contudo, a análise pormenorizada da documentação revela que o referido processo criminal teve origem em acidente de trânsito ocorrido em 13 de dezembro de 2015, no qual o agravado figurou como
vítima.
O procedimento investigatório, instaurado para apurar suposta prática dos crimes previstos nos artigos 309 e 310 do Código de Trânsito Brasileiro, foi encerrado mediante transação penal cumprida em 23 de maio de 2017, com consequente extinção da punibilidade.

A Certidão de Objeto e Pé acostada aos autos (id. 216575401 do processo de origem) comprova inequivocamente que houve extinção da punibilidade em 2017. Ademais, as certidões de antecedentes criminais expedidas pela Polícia Federal e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ids. 216575399 e 216575400 – processo de origem) atestam a inexistência de condenações criminais ou processos em andamento em desfavor do agravado.

Nesse contexto, a utilização de apontamento criminal decorrente de fato pretérito, no qual o próprio motorista foi vítima e cuja punibilidade foi extinta há quase uma década, revela-se manifestamente desproporcional e potencialmente abusiva. A distinção semântica que a agravante pretende estabelecer entre "apontamento criminal" e "antecedente criminal" não tem o condão de legitimar a medida extrema de desativação, especialmente quando considerado que o agravado mantinha cadastro ativo com excelente reputação na plataforma.

É certo que a liberdade de contratar constitui princípio fundamental das relações privadas, consagrado no ordenamento jurídico pátrio. Todavia, tal liberdade não é absoluta, encontrando limites na função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e na boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). A aplicação irrestrita de políticas empresariais, sem observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pode configurar abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

A jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado de forma consistente no sentido de que a desativação unilateral de motoristas de aplicativo,
sem justa causa demonstrada e sem observância dos princípios contratuais fundamentais
, constitui ato abusivo passível de correção judicial. Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:

“EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO UBER. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATO ABUSIVO.
DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A rejeição dos embargos de declaração não configura nulidade da sentença, pois a decisão não apresentou omissões, obscuridades ou contradições que justificassem sua reforma, nos termos do art. 1.022 do CPC.
A desativação unilateral da conta do motorista sem justa causa viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme previsto nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

O apontamento criminal utilizado como justificativa para o bloqueio não configura fundamento válido, pois o autor firmou acordo de não persecução penal (ANPP), devidamente homologado e cumprido, situação que não gera antecedentes criminais, nos termos do art. 28-A, § 12o, do Código de Processo Penal.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa. Tese de julgamento:
A desativação unilateral da conta de motorista de aplicativo sem justa causa e sem observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato configura ato abusivo e ilícito. A existência de acordo de não persecução penal (ANPP), devidamente cumprido, não pode ser utilizada como justificativa para exclusão de motorista da plataforma, pois não gera antecedentes criminais.
(...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10183421920248110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/03/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. APONTAMENTO CRIMINAL ENCERRADO SEM CONDENAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS.
PROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O registro criminal que motivou o bloqueio foi encerrado por transação penal, sem condenação, tornando a medida desproporcional.
4.
A plataforma não apresentou prova concreta de outra infração, violando o dever de transparência e a boa-fé objetiva (CC, art. 422)
. 5. Termos de uso e código da comunidade não afastam o dever de motivação nem autorizam restrições sem contraditório. 6. Há indícios de dependência econômica da atividade, o que agrava os efeitos da suspensão. 7. É cabível a inversão do ônus da prova (CPC, art. 373, § 1o), diante da dificuldade de acesso a informações pela parte autora. 8. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “1.
A imposição de medida restritiva com base em registro penal encerrado sem condenação afronta os princípios da proporcionalidade e da boa-fé.
2. É cabível a inversão do ônus da prova quando os elementos de prova estiverem sob controle exclusivo da parte adversa.” (...)”. (TJMT, 1028271-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. DEMAIS PONTOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos em parte para corrigir o critério de fixação dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: “A decisão que examina de forma fundamentada os pedidos das partes não é omissa.
A utilização de transação penal como fundamento para desativação de conta em plataforma digital é abusiva.
A exclusão injustificada de motorista parceiro da plataforma configura dano moral. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar prioritariamente o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2o, do CPC.” (...)”. (TJMT, 1030200-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025 - destaquei).

Quanto ao
periculum in mora
, também se encontra devidamente caracterizado. O agravado depende da atividade de motorista de aplicativo como fonte de sustento, conforme demonstrado nos autos. A desativação abrupta de sua conta na plataforma da agravante representa privação de meio de subsistência, gerando prejuízo de trato sucessivo que se renova a cada dia de impedimento ao exercício da atividade profissional.

A alegação da agravante de que a ausência de vínculo empregatício e a possibilidade de atuação em outras plataformas afastariam o perigo na demora não merece acolhida. É notório que muitos motoristas utilizam múltiplas plataformas para maximizar seus ganhos, não sendo razoável exigir que se contentem com a redução de suas possibilidades de trabalho em razão de medida desproporcional. A Uber detém significativa participação no mercado de transporte por aplicativo, e sua exclusão representa diminuição substancial da capacidade de geração de renda do profissional.

O lapso temporal entre a desativação (30/07/2025) e o ajuizamento da ação (28/11/2025), embora seja elemento a ser considerado, não é suficiente para afastar o
periculum in mora
. O período de aproximadamente quatro meses pode ser justificado pela tentativa do agravado de resolver a questão administrativamente, conforme demonstram as tratativas mantidas com a empresa e com a empresa terceirizada responsável pela verificação de antecedentes, evidenciando boa-fé processual.

No que se refere à inversão do ônus da prova, embora o magistrado de primeiro grau tenha mencionado o Código de Defesa do Consumidor, é necessário esclarecer que, de fato,
não se aplica a legislação consumerista à relação jurídica entre motorista e plataforma de aplicativo, por se tratar de parceria de natureza civil
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LIBERDADE ECONÔMICA. RELAÇÃO PARITÁRIA ENTRE AS PARTES. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.032 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a discussão se limita a verificar se a exclusão da parte agravante (motorista de plataforma digital) sem notificação prévia ou sem o devido contraditório e ampla defesa poderia se caracterizar como ato danoso apto a gerar responsabilidade da parte agravada. 2.
A relação estabelecida entre as partes é de parceria negocial, e não consumerista
ou trabalhista,
presumindo-se desse modo paritária e simétrica, sendo regida pelas regras do Direito Civil.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais. (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. A fungibilidade prevista no art. 1 .032 do Código de Processo Civil/2015 tem lugar apenas quando o fundamento do acórdão recorrido ostenta cunho exclusivamente constitucional. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no AREsp: 2421350 SP 2023/0254561-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024 - destaquei).

Contudo, isso não afasta a possibilidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, que permite ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso quando a parte contrária detiver melhores condições técnicas ou informacionais para produzi-la. No caso em análise, é evidente que a agravante possui controle exclusivo sobre os registros internos da plataforma, algoritmos de verificação, critérios de segurança e comunicações com empresas terceirizadas, sendo a única detentora das informações que poderiam comprovar a legitimidade da desativação. O agravado, por sua vez, encontra-se em posição de hipossuficiência técnica e informacional, não tendo acesso aos sistemas internos da empresa nem aos critérios específicos que levaram à sua exclusão.

Portanto, a inversão do ônus da prova encontra fundamento sólido na distribuição dinâmica prevista no Código de Processo Civil, sendo medida que se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da igualdade entre as partes.

Quanto à multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendo que se mostra proporcional e adequada às circunstâncias do caso. O valor leva em consideração o porte econômico da agravante e a necessidade de garantir a efetividade da ordem judicial, sem representar enriquecimento indevido. Ademais, o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil permite a revisão da multa a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva, não sendo necessária sua alteração neste momento processual.

Por fim, não se vislumbra, na manutenção da decisão agravada, risco de dano grave e de difícil reparação à agravante. A reativação temporária da conta do motorista, enquanto se discute o mérito da questão, não compromete significativamente as operações da empresa, especialmente considerando que o agravado não apresenta antecedentes criminais e mantinha bom histórico na plataforma. A concessão da tutela provisória não implica prejulgamento do mérito da causa, mas apenas visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, evitando que eventual direito do agravado reste prejudicado pela demora natural do processo.

Desta forma, entendo que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e em consonância com os elementos probatórios constantes dos autos, estando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026